Tribunal: TJMT
Processo: 1002138-71.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002138-71.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ERCÍLIA IVANI CASAL
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela, interposto por Ercília Ivani Casal, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1032958- 81.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada, ao fundamento de que não evidenciada a urgência autorizadora da concessão da medida (A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA, UTILIZANDO DA MEDICAÇÃO BRENTUXIMAB VEDOTIN (ADCETRIS)).
Inconformada, a agravante sustenta que a demora poderá ocasionar a piora em seu quadro clínico, elevando, inclusive, o risco de óbito.
Aduz que a medicação requerida, conforme prescrição do médico especialista que a acompanha, é indispensável para que tenha condições de, ao menos, controlar a doença que é muito invasiva (Hodgkin refratário, recidiva PÓS-TMO autólogo (Câncer de linfoma)).
Assevera que já está em tratamento com a medicação em foco, que vem estabilizado a doença, não deixando progredir ou espalhar para os demais órgãos, de modo que não há falar na não eficácia do tratamento e tampouco na não urgência no atendimento ao seu pleito.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugnou seja-lhe deferida a liminar recursal, antecipando-lhe o direito à concessão do medicamento requerido (BRENTUXIMABVEDOTIN (ADCETRIS), NA DOSE DE 150MG (1,8 MG/KG), A CADA 03 (TRÊS) SEMANAS).
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem.
Quanto ao pedido liminar, para a sua concessão, em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, este recurso versa sobre a irresignação quanto à decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de que os requeridos fossem compelidos a promover o procedimento de quimioterapia de que a agravante necessita, utilizando a medicação BRENTUXIMAB VEDOTIN (ADCETRIS).
Como visto, o Magistrado Singular entendeu não evidenciada a urgência autorizadora da concessão da medida vindicada.
A hipótese sub judice apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Ademais, cumpre ressaltar que, no presente caso, não se aplicam as disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido de liminar em ação de obrigação de fazer que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
1. Em exame medida cautelar interposta por Karem Patrícia Maia Gomes cujo pedido liminar de bloqueio de valores para compra de medicamentos foi concedido nos seguintes termos: "Saliente-se, que desde agosto de 2005 o Estado não fornece a medicação, descumprindo liminar concedida em antecipação de tutela, posteriormente confirmada por sentença. Não é razoável, pelos princípios de Direito e pela primazia da vida assegurada constitucionalmente, para não falar nos princípios cristãos, que o Estado, não havendo durante todo este tempo fornecido a medicação, se recuse a pagar os valores necessários à compra dos remédios de que a requerente necessita. Portanto, concedo a liminar, inaudita altera pars, para determinar que seja feito o bloqueio do valor de R$ 8.725,20 expedindo-se o alvará para sua imediata liberação. Determino, outrossim, o destrancamento do recurso especial." Contestação do Estado do Rio Grande do Sul sustentando a existência de medicamento equivalente ao solicitado pela requerente sendo ilegítima a sua pretensão; a liminar concedida na presente cautelar detém efeito plenamente satisfativo em clara afronta ao artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92; a norma do artigo 196 da Constituição Federal que assegura o acesso universal e igualitário aos serviços e ações na área da saúde, pretende que se franqueie o ingresso no sistema ao maior número de pessoas possível. 2. Comprovado documentalmente nos autos que não obstante a determinação judicial, o requerido não forneceu os medicamentos determinados em laudo médico e encontrando-se a requerente, desde agosto de 2005, sem receber o tratamento e em sério risco de morte, sem obter do Estado sequer a insulina comum deve ser confirmada liminar que determinou o bloqueio de valores para tal fim. 3. A assertiva do Estado de que o NPH possui efeito equivalente a Novorapid, com Caneta, Novopen e Insulina Cantus além de Glucagen e açúcar líqüido não infirma o laudo médico acostado aos autos que afirma que a insulina NPH não produzirá o efeito necessário ao controle da doença da requerente. 4. Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente.”
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119)”. [Destaquei]
In casu, constata-se que a agravante fora diagnosticada com linfoma de Hodgkin refratário, recidiva PÓS-TMO autólogo (Câncer de linfoma).
O médico responsável pelo tratamento assim relatou (id. 117713468 – pág. 2):
“(...) Paciente em seguimento com a hematologia com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin. Realizou tratamento com protocolo ABVD por 6 ciclos. No entanto evoluiu com recidiva precoce, comprovada por biópsia, sendo feito quimioterapia de resgate com esquema GDP e em seguida submetida a TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA.
No momento apresenta quadro radiológico sugestivo de nova recidiva.
Considerando as alternativas disponíveis no Brasil e baseado em evidência, solicito tratamento com a medicação BRENTUXIMABI VEDOTIN (ADCETRIS) NA DOSE DE 150 MG (1,8MG/KG), A CADA 3 SEMANAS, POR 16 CICLOS. (...)”
Não obstante a afirmação da não urgência no parecer do NAT (id. 117713483 – págs. 81/81), no mesmo documento, houve o registro de que a medicação pretendida demonstra “alta taxa de resposta objetiva, e tempo mediano de sobrevida livre de progressão de 7,8 meses e 41% de sobrevida global em cinco anos de acompanhamento.”.
Ademais, por ocasião do envio dos autos à Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, para avaliar a necessidade de redirecionamento da demanda em desfavor do União, o Juízo da Segunda Vara Federal Cível da SJMT trouxe à lume relevante consideração, qual seja (id. 117713483 – pág. 94):
“(...) o tratamento pleiteado (realização do procedimento de quimioterapia, utilizando da medicação BRENTUXIMAB VEDOTIN - ADCETRIS) foi incorporado como opção terapêutica para adultos em casos refratários ou recidivados após transplante de células-tronco, ou seja, sem resposta ou recorrente mesmo após tratamento e transplante no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria n. 12, de 11 de março de 2019 (https://www.in.gov.br/web/guest/materia/- /asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/66747807/do1-2019-03-13-portaria-n-12-de-11-de-marco-de2019-66747550 ).(...)”
Vê-se, portanto, que há sinais da probabilidade do direito alegado.
Além disso, inegável que a doença que acomete a agravante é grave, sendo a sua sobrevida assegurada pelo tratamento precoce, nisso residindo a urgência e/ou perigo de dano.
Desse modo, não me parece razoável indeferir a tutela de urgência que, inclusive, corresponde à continuidade de um tratamento já iniciado.
Ante o exposto, tenho por evidentes a probabilidade do provimento recursal e a urgência em que se escora o pleito, de modo que DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que os requeridos promovam a continuidade do tratamento quimioterápico da agravante, na forma prescrita pelo médico especialista: com a medicação BRENTUXIMABI VEDOTIN (ADCETRIS) NA DOSE DE 150 MG (1,8MG/KG), A CADA 3 SEMANAS, POR 16 CICLOS.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem respostas no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora